Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-24.2023.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002379-24.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ - CPF: 061.205.261-37 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS PEREIRA - CPF: 061.507.021-38 (APELANTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (ASSISTENTE), FABIO HIDEKI SHIOMI - CPF: 044.604.829-16 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), WILLIAM SANTOS PEREIRA - CPF: 061.507.021-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), com aplicação de 655 dias-multa. O apelante requer:
(i
) reconhecimento da nulidade decorrente da juntada de documentos após o encerramento da instrução; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas
(iii
) redução da pena-base; (
iv
) aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; (
v
) abrandamento do regime inicial; e
(vi
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. São as questões centrais: (
i
) se a juntada de documentos após o encerramento da instrução processual gera nulidade; (
ii
) se há elementos suficientes para absolver o recorrente por insuficiência de provas quanto à autoria; (
iii
) a adequação da pena-base, da aplicação da causa de diminuição e do regime inicial; e
(iv
) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade pela juntada de documentos após o encerramento da instrução é rejeitada, pois não houve prejuízo à defesa, tendo sido assegurado o contraditório, conforme o art. 563 do CPP.

4. O pedido de absolvição por insuficiência de provas é improcedente, uma vez que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos de policiais e registros telemáticos obtidos durante a investigação, revelando envolvimento direto do apelante com o tráfico ilícito de entorpecentes. Os depoimentos dos policiais, harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação.

5. A pena-base foi majorada em razão da quantidade e natureza das drogas (30,870kg de maconha), com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006, demonstrando a gravidade concreta da conduta.

6. A causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) foi afastada em razão da reincidência do apenado.

7. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência do acusado e a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 33, § 2a “b” e 3o, do CP e art. 42 da Lei no 11.343/2006. E a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível, considerando a pena fixada e a reincidência do recorrente, conforme o art. 44, I e II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar de nulidade rejeitada.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Teses de julgamento
: “1. Não há nulidade pela juntada de documentos após o encerramento da instrução processual quando assegurado o contraditório e ausente prejuízo à defesa. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas por depoimentos de policiais corroborados por outros elementos probatórios, mormente o relatório da extração dos dados dos aparelhos celulares dos envolvidos, sendo idôneos para fundamentar a condenação. 3. A quantidade de droga apreendida justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, enquanto a reincidência impede a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 231 e 563; CP, arts. 33, § 3o, e 44, I e III; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
: AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023;
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; Súmula no. 269;
T
JMT:
N.U 0000067-49.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024;
N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019
Enunciados
Orientativos
ns.o 08 e 39

da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002379-24.2023.8.11.0028, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
)
, sendo-lhe imposta a pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão
, em regime inicial
fechado
e, pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a i. sentenciante condenou o codenunciado
WILLIAN SANTOS PEREIRA
pelo cometimento da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
, à reprimenda de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 230222686,
LUAN HENRIQUE
suscita,
preliminarmente
, a
ilegalidade da juntada de documentos após o término da fase instrutória
. No mérito, busca

a
absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais, não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, sua negativa de autoria, a resultar na impossibilidade de se concluir que o material ilícito lhe pertenceria.

N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
vindica
a fixação da
pena-base no patamar mínimo
; a incidência, na fração máxima, da
causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas
,
com o consequentemente
abrandamento do
regime inicial
de cumprimento de pena e a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; além
do
prequestionamento
da matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 242932651, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 249787166, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e no mérito, pelo
desp
rovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGADA A ILEGALIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a i. defesa do recorrente
LUAN HENRIQUE
suscita a nulidade dos documentos juntados – Laudo Pericial no. 214.2.16.9067.2023.150060-A01 (ID 223199311) e Relatório Técnico no. 2023.5.34.8130 (ID 223199314), alegando que tal documentação foi coligida a esta ação penal após o encerramento da fase instrutória, o que violaria o princípio do contraditório.

Sem razão!

Com efeito, a referida preliminar já foi enfrentada por ocasião da r. sentença e, como muito bem pontuado pelo MM. Juízo
a quo
,
verbis
:

“[...] DA NULIDADE – DOCUMENTOS APRESENTADO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL

Inicialmente, em audiência de instrução de instrução e julgamento realizada em 29 de novembro de 2023 (pág. 326/327 – pdf), tal relatório foi também requerido pela defesa do réu o qual até mesmo de forma espontânea informou a senha de acesso.

O deferimento do afastamento do sigilo de dados telefônicos encontra-se deferido desde 23/10/2023 através dos atos de n° 1002138-50.2023.8.11.0028.

Vale destacar que, apesar de encerrada a instrução criminal, as alegações finais tão somente foram oportunizadas as partes, após a juntadas dos relatórios, assegurando assim, a ampla defesa e contraditório no processo.

O artigo 563 do Código de Processo Penal, diz: “Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”, assim sendo, no sistema processual penal eventual alegação de nulidade dever vir acompanhada de demonstração do efetivo prejuízo. Não há como acolher uma nulidade sem a verificação da real demonstração do prejuízo concreto a uma das partes.

Outrossim, o relatório policial não só a defesa do réu Luan teve ciência, como todas as partes envolvida no processo, ante mesmo da apresentação das alegações finais por parte da acusação.

Dessa forma, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há se falar em nulidade nem em ofensa à legislação, pelo contrário sempre foi oportunizado a defesa o direito ao contraditório e ciência de todo o processo.

Isto posto, REJEITO a preliminar lançada. [...]”
– ID 223199235, p. 2-3

Assim sendo, embora o apelante assevere que “
já é pacificado pelo Tribunal a nulidade de toda prova produzida após a realização da Audiência de Instrução
” (ID 230222686, p. 4), a alegação defensiva não corresponde à realidade processual.

Pelo contrário, descabe cogitar a ocorrência
in casu
de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois, conquanto a instrução processual já houvesse sido encerrada, ainda assim, inexiste qualquer prejuízo à atuação defensiva, pois as providências foram levadas a efeito antes que o réu apresentasse suas alegações finais, de modo que a defesa teve garantida a sua prerrogativa de falar por último no processo e aos defensores dos réus foi oportunizado conhecer e analisar o conteúdo do documento coligido nos autos, podendo assim contraditá-lo em seus respectivos memoriais.

Em outras palavras, uma vez garantido à defesa o direito de se manifestar por último, não há nulidade decorrente da juntada de documentos após o término da instrução, mesmo porque, o art. 231 do Código de Processo Penal preceitua que
“(...) as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”
.

Sobre o tema, já decidiu o e. Tribunal da Cidadania,
mutatis mutandis
:

“2. Hipótese na qual a parte, em seu recurso especial, aponta violação ao art. 402 do CPP,
ao argumento de que haveria nulidade processual, porquanto teriam sido juntados documentos pelo órgão ministerial, extemporaneamente, em suas alegações finais
. 3. O Tribunal a quo afastou a nulidade arguida por ausência de prejuízo à defesa, esclarecendo que,
embora encerrada a instrução criminal, a defesa se manifestou posteriormente em seus memoriais, inclusive, fazendo menção aos documentos juntados pelo Parquet, circunstância que evidencia a ausência de prejuízo com a eiva
. 4. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento de nulidade processual na hipótese em que não demonstrado efetivo prejuízo à parte”
. (AgRg no AREsp n. 1.610.227/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020) – Destaquei.

“1.
A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP
. No caso concreto,
não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos
”.
(AgRg no AREsp n. 1.962.716/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021) – Destaquei.

“
6. Ainda que assim não fosse, [d]e acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
salvo nos casos expressos em lei, no processo penal, admite-se a juntada de documentos posteriormente à instrução processual, em atenção ao que estabelece o artigo 231 do Código de Processo Penal, desde que assegurado o devido contraditório
”.
(AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) – Negritei.

Também nesse sentido têm se norteado essa eg. Corte de Justiça mato-grossense:

“1.
A juntada nestes autos do relatório de monitoramento eletrônico do apelante após o término da audiência de instrução não tem o condão de macular a presente ação penal, tampouco conduziria necessariamente à nulidade da sentença, pois foi observado o contraditório em alegações finais. Além disso, a condenação não foi lastreada unicamente no referido documento, mas pela prova oral produzida em ambas as fases da instrução processual. Ademais, para o reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado na hipótese
.”. (N.U 0000067-49.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) – Destaquei.

Por fim, é cediço que no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual, para o reconhecimento de nulidade exige-se a comprovação de efetivo prejuízo [art. 563 do Código de Processo Penal].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar aventada, pode-se afirmar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi
interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face do apelante
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
e do codenunciado
WILLIAN SANTOS PEREIRA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
artigo 33 da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que no dia
19/09/2023
, por volta da 11h00, em via pública localizada na BR-070, neste município, os denunciados, conscientes da ilicitude de suas condutas, foram flagrados transportando
30 (trinta) tabletes de substância análoga à maconha
, com finalidade mercantil, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, local e horário mencionados, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal procedeu à abordagem do veículo FIAT/Siena, de placa QCX3008, de cor branca, conduzido pelo denunciado/apelante
LUAN HENRIQUE
, que tinha como passageiro o codenunciado
William
,
com destino à cidade de Cuiabá-MT. Durante a abordagem,
LUAN
afirmou ser motorista de aplicativo e que havia sido contratado por
William
para realizar o transporte, contudo, não soube informar o valor que receberia pelo serviço. Por sua vez,
William

apresentou declarações contraditórias e demonstrou desconhecimento acerca do motivo de sua viagem para a capital mato-grossense.

Segundo a denúncia, em razão das inconsistências, os agentes policiais realizaram revista nas bagagens do denunciado
William
, logrando êxito na localização de 30 (trinta) tabletes de substância entorpecente. [Denúncia, ID 223200701].

Regularmente processada a ação penal, o réu
LUAN HENRIQUE
restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como primeiro estandarte recursal, a defesa objetiva
a absolvição
do crime de tráfico de drogas
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 223199259), pelos boletins de ocorrência (ID 223199261 e ID 223199262), pelo termo de exibição e apreensão (ID 223199263), pelo laudo pericial – exame em dispositivo móvel no. 214.2.16.9067.2023.150060-A01 (ID 223199311), pelo Relatório Técnico no. 20235.34.8130 (ID 223199314), pelo laudo pericial no. 531-3.10.9047.2023.137671-A01 (ID 223199277), e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do
delito, de
30 (trinta) tabletes de maconha, com peso total de 30,870kg (trinta quilogramas e oitocentos e setenta gramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se depreende do depoimento prestado em juízo pelo policial rodoviário federal
Fernando B. Araújo
, durante uma abordagem de rotina realizada no trecho entre os municípios de Várzea Grande e Cáceres, a equipe policial interceptou um veículo Fiat/Siena, que trafegava no sentido Cuiabá, cujo automóvel era ocupado por um motorista e um passageiro.

Discorreu que ao ser solicitada a apresentação dos documentos pessoais e do veículo, o condutor/apelante
LUAN
informou ser motorista de aplicativo e declarou que estava transportando o passageiro
Willian
de Cáceres para Cuiabá. No entanto, ao ser questionado, o passageiro/coacusado demonstrou comportamento excessivamente nervoso e afirmou que estava indo visitar uma tia, sem, contudo, saber informar o endereço ou a duração de sua permanência no local. Além disso,
Willian
não possuía consigo qualquer documento de identificação e, ao pedir novamente a apresentação de seus documentos, ele começou a mexer no celular, aparentando para apenas simular a busca, sem apresentar qualquer documentação.

Prossegue asserindo que diante do comportamento suspeito do passageiro
Willian
, a equipe policial solicitou ao motorista, ora apelante, que abrisse o porta-malas do veículo. Imediatamente foi possível observar a presença de duas ou três bagagens, sendo que uma delas estava visivelmente danificada, exalando um forte odor característico de maconha. Em razão disso, foi dada voz de prisão ao coacusado.

Na sequência, destacou que foi procedida entrevista com
LUAN
, que também demonstrava sinais de nervosismo. Nesse momento, foi questionado sobre o valor da corrida, inicialmente ele afirmou que seria de R$ 600,00 (seiscentos reais), mas, ao confrontarem essa informação com o passageiro, este declarou que o valor acordado era de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta), evidenciando contradição. Indagado sobre a forma de pagamento,
LUAN
informou que teria recebido uma parte em dinheiro antes da viagem e que o restante seria quitado ao final, entretanto, ao ser questionado sobre a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) já recebida, alegou que havia deixado o dinheiro em sua residência antes de iniciar a corrida.

Segundo o testemunhante, o corréu
Willian
declarou que sua intenção inicial era realizar a viagem na noite anterior, mas que
LUAN
estaria indisponível naquele momento, motivo pelo qual reagendaram o transporte para a manhã seguinte, dizendo ainda que o apelante não tinha conhecimento da presença da droga. Por fim, ressaltou que em razão das inconsistências nas narrativas e das evidências encontradas, foi dada voz de prisão também ao ora apelante
LUAN
. [Relatório de Mídias, ID 223200799].

Em sintonia com as declarações acima, o policial rodoviário federal
Fábio H. Shiomi
, em juízo, declarou que, durante uma abordagem de rotina realizada no período matutino, sua equipe interceptou um veículo Fiat Siena. Ao aproximar-se, constatou que seus colegas já haviam realizado uma entrevista preliminar com os ocupantes e iniciado a abertura do porta-malas para inspeção dos pertences. Informaram-lhe que o veículo era conduzido por
LUAN
, motorista, e que o passageiro,
Willian
, estava viajando de Cáceres para Cuiabá.

Continuou seus relatos aduzindo
que, ao abrir o porta-malas, percebeu de imediato um forte odor característico de maconha. Salientou que havia duas malas e uma bolsa entre os pertences, sendo que uma das malas estava visivelmente rasgada, permitindo a visualização parcial de seu conteúdo. Diante disso, foi dada voz de prisão ao passageiro
Willian
. Posteriormente, questionou o motorista
LUAN
sobre o valor cobrado pela corrida. Inicialmente, ele mencionou que seria R$ 600,00 (seiscentos reais), mas, ao confrontar a informação com
Willian
,
este afirmou que o valor era de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta), evidenciando uma divergência.
LUAN
então corrigiu sua declaração, afirmando que o valor era de fato R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta), dos quais teria recebido R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) antecipadamente, quantia que, segundo ele, havia deixado em casa antes da viagem.

O aludido policial também mencionou que ambos declararam ter iniciado a corrida na manhã do ocorrido, pois a viagem originalmente estava prevista para a noite anterior, mas não foi realizada devido à indisponibilidade do motorista, ora recorrente. Por fim, destacou que o passageiro/coacusado
Willian

não fez qualquer comentário sobre o suposto conhecimento de
LUAN
acerca da presença de substâncias entorpecentes no porta-malas. [Relatório de Mídias, ID 223200799].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais rodoviários federais na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 223199266 e ID 223199267].

O recorrente
LUAN HENRIQUE
, em interrogatório judicial, relatou que, no dia anterior aos fatos, realizou uma corrida para um passageiro até uma comunidade e, no retorno, trouxe
Willian
até Cáceres pelo valor de
R$ 200,00
(duzentos reais), ocasião em que ele solicitou o transporte até Cuiabá, sendo lhe informado que o valor da viagem seria de
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
, contudo, afirmou que não pôde realizar a corrida naquela noite, pois precisava cuidar de seu filho recém-nascido.

No dia seguinte,
Willian

entrou em contato novamente via WhatsApp; como se encontrava disponível, aceitou realizar o transporte. Declarou que recebeu antecipadamente
R$ 300,00
(trezentos reais) em Cáceres, cujo valor foi entregue à sua esposa antes de partir e que o restante seria pago ao término da corrida. Ressaltou que conhecia o coacusado
Willian
desde a infância, uma vez que este residia ao lado da casa de sua avó. Questionado acerca dos narcóticos encontrados no seu veículo, aduziu que desconhecia a existência de drogas entre os pertences transportados, tendo apenas aberto o porta-malas para que
Willian
acomodasse suas bagagens antes do início da viagem. [Relatório de Mídias, ID 223200799].

Por sua vez, o codenunciado
Willian Santos Pereira
, em juízo, relatou que contratou
LUAN
para uma viagem de Cáceres a Cuiabá pelo valor de
R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais), tendo pagado antecipadamente
R$ 300,00
(trezentos reais) e combinado o restante para o término da corrida. Informou que, inicialmente, a viagem estava prevista para a noite anterior, mas precisou ser remarcada para a manhã seguinte devido à indisponibilidade de
LUAN
, que justificou estar cuidando de sua filha recém-saída do hospital. Declarou que conhece
o ora
acusado
desde a infância, pois foram vizinhos, e que ele trabalha como motorista de aplicativo há cerca de dois anos, embora nunca tivessem feito viagens de longa distância juntos.

Confessou que estava transportando entorpecentes nas bagagens e que sabia da natureza ilícita do material, esclarecendo que aceitou a proposta de um indivíduo identificado como
João
, que lhe ofereceu
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para entregar a droga na rodoviária de Cuiabá. Ressaltou que negociou pessoalmente com
João

e que aceitou a oferta por estar precisando de dinheiro. Por fim, disse que
LUAN
desconhecia a existência da droga nas bagagens. [Relatório de Mídias, ID 223200799].

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes
e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
LUAN
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada.

Ainda, é
dos autos que no decorrer das investigações foi deferida judicialmente a quebra do sigilo dos dados telefônicos, que culminou na elaboração, por parte da Polícia Civil, do
Relatório Técnico no. 2023.5.348130 de análise de dados constantes nos aparelhos telefônicos do recorrente
LUAN
e do coacusado
Willian

[ID 223199314], cujo documento trouxe
conversas interceptadas que demonstraram envolvimento do ora apelante com o narcotráfico, além da sua ligação com o coacusado, demonstrando que ambos não eram apenas “conhecidos”, como mencionaram em seus interrogatórios, e, sim, mantinham contato e demonstravam intimidade.

Referido relatório destacou que, dias antes das prisões em flagrante, “
os investigados LUAN e WILLIAN falam sobre “quantidades” e sobre um “corre” que seria do indivíduo SILVIO
”
(sic), bem como há diálogo entre o ora apelante
LUAN
com sua companheira
Camila
, indicando que ele, no dia anterior ao fato ora apurado, estava na residência do indivíduo
Silvio
juntamente com o codenunciado
Willian
, ou seja, estavam reunidos nesse dia, tanto que não há conversas entre eles nos celulares. À guisa de contextualização, colaciono trechos dessas interações:

“Conversa entre LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ e WILLIAN SANTOS PEREIRA

WILLIAN
556596768931@s.whatsapp.net
x (proprietário)LUAN

556596990182@s.whatsapp.net
(Luan):
Tá na ond
? 09/09/2023 20:05:40

Willian:
Aq ainda
09/09/2023 21:05:27

556596990182@s.whatsapp.net
(Luan):
Oloko Mas por q?
09/09/2023 21:05:40

Willian:
Enrolação
09/09/2023 21:05:51

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan):
Opa
13/09/2023 12:37:06

Willian:
Esse
13/09/2023 12:37:23

From: System Message Outgoing call from Luan 13/09/2023 13:31:34

From: System Message Outgoing video from Luan 13/09/2023 13:31:40

Willian:
Eae
13/09/2023 13:32:37

From: System Message Incoming vídeo call from
556596768931@s.whatsapp.net
13/09/2023 13:32:43

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan):
Explica ai
13/09/2023 13:36:35

Willian:
Bora tem 30 e pouco o que acha
13/09/2023 13:43:41

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan):
Vai pegar na ond
? 13/09/2023 13:45:52

Willian
: Lá
13/09/2023 13:47:58

Willian: Desse aq 13/09/2023 13:48:15

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan):
Mas qual o valor?
13/09/2023 13:49:41

Willian:
700
13/09/2023 13:51:45

Willian:
Ouu tá ocupado
13/09/2023 13:53:02

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan):
Vc queria fazer q dia
? 13/09/2023 13:53:19

Willian:
Vem aq
13/09/2023 13:55:05

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan):
Se tá na ond
? 13/09/2023 13:55:17

Willian: Local compartilhadoRua 16, 4, qd. 30, Olhos D’agua, Cáceres 13/09/2023 13:56:13

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan):
Vem aqui em casa gay
13/09/2023 13:56:31

Willian:
Nm dá. Serio. Desse aq
13/09/2023 13:58:06

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan):
To chegando
13/09/2023 14:15:1

Willian:
Tem 18 Só

14/09/2023
17:32:00

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan): Transcrição do áudio:

“
Só 18 veado? Não tem mais nada do que isso? Só tem esses 18 só
?”
14/09/2023 17:32:29

Willian:
Só
14/09/2023 17:32:45

Willian:
Até desanimei. Tem ñ já veio
14/09/2023 17:33:03

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan): Transcrição do áudio: “
Mas, esses 18 aí, o corre é seu ou é do SILVIO. Porque se for seu dá pra nós dois fazer. Dá 12.600. Ou seja, dá, dá 6.300 pra cada. Agora se for com o SILVIO também, se tiver que envolver o SILVIO, aí já não tem como fazer em três, né. Porque, aí não dá nada pra ninguém, né
.” 14/09/2023 17:35:02

Willian: Transcrição do áudio: “
Então, mano, tem essa problema. É do povo

dele lá cara. É foda. Achei bem pouco também
”. 14/09/2023 17:36:39

556593520899@s.whatsapp.net
(Luan): Transcrição do áudio: “
Aí, é muito pouco, muito pouco
”. 14/09/2023 17:40:55 [...]”

“Conversa entre
LUAN e CAMILA ROSA DO CARMO

AMOR
556599914432@s.whatsapp.net
X (proprietário) 556593520899@s.whatsapp.net

(...)

Amor:
Onde vc ta
18/09/2023
08:08:32

556593520899@s.whatsapp.net
(LUAN):
Tô aqui no Silvio
18/09/2023 08:08:56

Amor:
Fazendo oq?
18/09/2023 08:09:06

Amor:
Vai demorar?
18/09/2023 08:09:39

556593520899@s.whatsapp.net
(LUAN):
Acho que ñ
18/09/2023 08:09:53

Amor:
Quem tá aí
? 18/09/2023 08:25:37

556593520899@s.whatsapp.net
(LUAN):
Eu o Willian o Silvio
a gaby o pai dele e a irmã dele 18/09/2023 08:26:12

Amor:
Vc ta fzd oq
? 18/09/2023 08:27:21

556593520899@s.whatsapp.net
(LUAN): Sentado aqui 18/09/2023 08:31:15

Amor: Transcrição do Áudio: “Amor, você não estava esperando o SILVIO? E o SILVIO já não tá aí?” 18/09/2023 08:35:19

556593520899@s.whatsapp.net
(LUAN):
Ele fui lá na chacra busca o trem
18/09/2023 08:36:15

Amor: Ataa 18/09/2023 08:36:23

Amor:
Onde vc ta 18/09/2023 09:18:15 (...)

Amor:
Onde vc ta 18/09/2023 17:51:21

556593520899@s.whatsapp.net
(LUAN):
Vim deixar os trem

18/09/2023 17:51:34

Amor:
So deixa ne
? 18/09/2023 17:51:48

556593520899@s.whatsapp.net
(LUAN):
Ss
18/09/2023 17:51:52

Amor: Demora não 18/09/2023 17:52:01

556593520899@s.whatsapp.net
(LUAN) : Ok 18/09/2023 17:52:07

Ainda, segundo o aludido relatório policial, “
no dia anterior à prisão, os investigados estavam juntos na casa de SILVIO e família, com localização provável em Clarinópolis, que é um distrito de Cáceres/MT. Outro dado encontrado no aparelho iPhone foi um comprovante de pagamento feito no dia anterior à prisão. Em 18/09/2023, o investigado LUAN recebeu R$ 2.000,00 (dois mil reais) de LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA. O comprovante de pagamento foi enviado para LUAN através do WhatsApp, em conversa entre ele e GUILHERME. Nessa conversa LUAN usava o numeral (65) 99699-0182 e LUIZ GUILHERME usou o número (65) 9989-1969. Consta que, no dia 18/09/2023, GUILHERME enviou um comprovante de transferência bancária com origem em uma conta no banco PicPay de sua titularidade com destino para conta de LUAN no Mercado Pago. E no dia seguinte, em 19/09/2023, o investigado LUAN envia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para CAMILA. Os dois comprovantes de pagamentos foram encontrados no aparelho celular Iphone, de modo que é possível verificar que o dinheiro enviado para CAMILA saiu da conta que LUAN tem no Mercado Pago. (....) Além disso, é importante consignar que, após enviar o comprovante de pagamento LUIZ GUILHERME escreveu o seguinte: “JUKA mandou mandar pra vc”. Nos aparelhos celulares não encontramos informações sobre a identificação de JUKA”
.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas e a prova testemunhal e documental coligidas autorizam concluir, com segurança, que o apelante
transportava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, durante fiscalização de rotina promovida pela PRF, os agentes lograram êxito em abordar o ora recorrente e o coacusado
Willian
, os quais aduziram que apenas o passageiro (esse último) estava levando os
30 (trinta) tabletes de maconha
à capital mato-grossense, sem a ciência do apelante. Contudo, durante as investigações e quebra dos dados telemáticos, percebeu-se o envolvimento de ambos, a ligação entre eles, os diálogos sobre quantidades e valores que receberiam, a comprovar que
LUAN HENRIQUE
de fato estava ligado ao comércio malsão e utilizou-se da condição de motorista de aplicativo para transportar o comparsa e a expressiva quantidade de narcóticos (mais de 30kg de maconha).

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante
LUAN
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
30 (trinta) tabletes de MACONHA equivalentes a
30,870kg (trinta quilogramas e oitocentos e setenta gramas)
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO
:

O i. advogado constituído no
ITEM “
DOS PEDIDOS
” das razões recursais, requereu
o pleito genérico
de fixação da
pena-base no patamar mínimo
.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 223199325) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
1 (um) ano e 3 (três) meses
, estabelecendo-a em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, nos seguintes termos:

“[...] DO RÉU LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Atenta às diretrizes dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, passa-

se a DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

O acusado não ostenta maus
antecedentes
.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como
motivo do crime
, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do crime, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto circunstância extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, que no caso em tela trata-se de 30kg (trinta quilogramas) de substâncias de Maconha, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06
:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim, tenho por bem
FIXAR
qual seja em
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
[...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, a quantidade de drogas apreendidas –
30 (trinta) tabletes de MACONHA equivalentes a
30,870kg (trinta quilogramas e oitocentos e setenta gramas)
constitui
fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à
fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)

acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

[
Ex vi
,

STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022]

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, utilizando-se
o parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na
fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, peculiaridade que agrega reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06; DO REGIME MAIS BRANDO E DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS:

A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
ação penal n. 1000870-26.2020.4.01.3601 – PEP 4000010-71.2020.4.01.3601
]
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantenho o
FECHADO,
a teor do art. 33, §2.o, “a”, e §3o, do Código Penal,
visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do
regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Por derradeiro, conquanto a i. defesa vindique a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, resta evidente o óbice preconizado nos incisos I e II do art. 44 do Código Penal, diante do
quantum
de pena estabelecido e da reincidência do apelante.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, revela-se inviável a pretendida substituição.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
prequestiona a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o 1002379-24.2023.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025